Tribunal: TJES
Processo: 5012363-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012363-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

AGRAVADO: NICOLE FREDERICO HOFFMANN

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. CLÁUSULA DE BARREIRA. AUMENTO DE VAGAS. PROPORCIONALIDADE DA CONVOCAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O edital de concurso público constitui a lei interna do certame, vinculando a Administração Pública e os candidatos, devendo suas disposições serem estritamente observadas.

2. É constitucional a cláusula de barreira que visa selecionar os candidatos mais bem classificados para as etapas seguintes do concurso, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Tema 376).

3. A discricionariedade conferida à Administração Pública pela regra editalícia que prevê a convocação de "até três vezes a quantidade de vagas imediatas" deve ser exercida em consonância com o princípio da vinculação ao edital.

4. O aumento do número de vagas, promovido por termo retificador, implica a necessidade de observância da proporcionalidade do número de candidatos a serem convocados para as fases subsequentes, sob pena de violação da regra interna do certame.

5. Recurso desprovido.

Vitória, 24 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5012363-61.2025.8.08.0000

Agravante: Estado do Espírito Santo

Agravado: Nicole Frederico Hoffmann

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Estado do Espírito Santo contra a decisão de id 71486404, proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória nos autos do mandado de segurança impetrado por Nicole Frederico Hoffmann, na qual o Magistrado de origem deferiu a liminar para determinar sua imediata reintegração nas fases subsequentes do Concurso Público regido pelo Edital n. 001/CFO/2024, para o cargo de Oficial Combatente (QOC).

Nas razões recursais de id 15233667, o agravante sustenta em síntese que a) a decisão ofende a discricionariedade da Administração Pública, o princípio da legalidade e a vinculação ao edital; b) o edital prevê a convocação de “até três vezes” o número de vagas, o que configura um ato discricionário e não uma obrigação; c) a decisão de convocar 97 (noventa e sete) candidatos está dentro dos parâmetros legais e revela planejamento adequado e gestão eficiente dos recursos públicos; d) a decisão judicial viola os princípios da impessoalidade e da isonomia, pois a agravada busca um tratamento desigual, e o Poder Judiciário não pode intervir no mérito do ato administrativo; e) a manutenção da decisão liminar acarretará situação irreversível, com o risco de efeito multiplicador, incentivando outros candidatos a ingressarem em Juízo.

Decisão proferida no id 15389049, indeferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id 15548750.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 17 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se é possível a intervenção do Poder Judiciário para determinar a reintegração de candidata em fases subsequentes de concurso público, quando a Administração Pública alega ter agido dentro dos limites de discricionariedade previstos no edital.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que
“o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições”
(AgInt no RMS n. 69.310/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022).

Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 635.739/AL, com repercussão geral (Tema 376), firmou a constitucionalidade das cláusulas de barreira, desde que fundadas em critérios objetivos e que não sejam desarrazoadas:

“É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame”.

No entanto, a referida tese de repercussão geral não impede a análise da legalidade da aplicação da cláusula de barreira.

No caso em análise, o edital previa a convocação para a segunda etapa do certame de "até três vezes a quantidade de vagas imediatas previstas neste edital".

Com a publicação do 4º Termo Retificador do Edital de Abertura, o número de vagas foi aumentado de 40 (quarenta) para 50 (cinquenta), sendo 37 (trinta e sete) para ampla concorrência.

Assim, diante do aumento de vagas, a Administração Pública deveria ter aumentado proporcionalmente o número de candidatos a serem convocados para o Teste de Aptidão Física, de forma que o número de candidatos para a ampla concorrência passaria de 90 (noventa) para 111 (cento e onze), incluindo a agravada que ocupou a 98ª (nonagésima oitava) posição.

A expressão
"em até três vezes"
confere à administração pública discricionariedade, mas tal flexibilidade não pode ser utilizada para descumprir as próprias regras do edital, que são a lei interna do concurso.

No caso, a alteração do número de vagas, sem a correspondente alteração do número de convocados para a próxima fase, viola o princípio da vinculação ao edital.

Nesse viés, a agravada, ao ocupar a 98ª (nonagésima oitava) posição, possui o direito de prosseguir no certame, pois se a administração tivesse aplicado o critério proporcional do edital após a retificação, ela estaria dentro do grupo de convocados para a próxima fase.

No caso concreto, o perigo de dano à agravada é evidente, já que, se acolhida a pretensão recursal, a candidata será eliminada do concurso e não poderá participar das próximas etapas. Por outro lado, a manutenção da decisão não causa dano ao agravante, pois a candidata pode vir a ser eliminada nas fases subsequentes do certame.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 24.11.2025 a 28.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.